Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelas embargantes, com fulcro em omissão e contradição acerca da manutenção da dosimetria das sanções a elas impostas – a título de perda da função pública, multa civil, proibição de contratar com o poder público e suspensão dos direitos políticos –, nada obstante o afastamento das imputações dispostas ao art. 9o da Lei no 8.429/92, consoante defendido nos embargos de declaração1 que manejaram, diga o autor, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Embargos de declaração de ID 14584024 e 14584017 (p. 520/543 e 1/15), fls. 4215/4253).